Tribunal: TJPA
Processo: 0010088-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010088-18.2014.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO FURTADO AIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO PULMÃO E NA PLEURA.
DIREITO A SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. MESMA FONTE PAGADORA. TESE ACOLHIDA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

2. Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

3. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado;

4.

Necessidade de exclusão do Ente Estadual quanto a condenação em honorários advocatícios (Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença).

5. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas
, apenas para afastar a condenação da autarquia estadual em honorários advocatícios
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (
processo nº
0010088-18.2014.8.14.0301
- PJE
) interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA- IASEP contra
MARIA DO SOCORRO FURTADO AIRES diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a efetivar o tratamento médico da autora, com o fornecimento do medicamento TARCEVA 150 mg em caráter contínuo, extinguindo o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública
concedida pelo art. 40, I, da Lei nº
8.328/2015.
Honorários pelo réu, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil
e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Belém, 29 de agosto de 2019.” – grifo nosso

O IASEP, irresignado, interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, impossibilidade de fornecer medicamento no âmbito familiar, vez que a
legislação do Plano do IASEP não contempla a concessão de medicamentos na forma ora solicitada
,

bem como, insurgindo-se quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, vez que possuem a mesma fonte pagadora
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a impossibilidade do IASEP fornecer o medicamento em âmbito domiciliar, bem como, se
há necessidade de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios.

Inicialmente, verifica-se que a apelada, servidora estadual, foi diagnosticada com câncer no pulmão e na pleura, necessitando urgentemente fazer uso contínuo do medicamento TARCEVA 150mg (Id. 8021566 - Pág. 34/35), por sua vez o Apelante alega que é uma autarquia estadual autônoma que gerencia o plano assistencial; que não se constitui em serviço público de saúde latu sensu, pois o seu custeio não advém de fonte de verbas do SUS, mas sim de um plano de saúde que visa a valorização do servidor público, de auto gestão, sem fins lucrativos, mediante adesão espontânea e contribuição mensal incidente sobre a remuneração, com complementação de custeio através dos cofres estaduais
.

Desde logo, faz-se necessário destacar que
conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o IASEP é uma “entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Ante o cenário, nota-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Destarte, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo,
por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”.

Deste modo, o art. 196 da CF, mostra-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o objetivo de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Sobre o assunto, imprescindível a leitura do art. 2º, § 2º da Lei nº 6.439/02, que regula o Plano de Assistência:

Art. 2º. A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços - assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

§2º- A. A assistência social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do Conselho de Administração do IASEP, HOMOLOGADO POR DECRETO PELO CHEFE DO Poder Executivo Estadual.

-
grifo nosso

Ademais, mesmo que houvesse limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito da autora à saúde. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos segurados. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1- Não merece amparo tal argumento, uma vez que, a autora ora apelada foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme fl. 69-v. Às fls. 70/71, a autora especificou as provas cuja produção seria necessária, todavia, fora interposta fora do prazo legal, ou seja, intempestiva, conforme certidão à fl. 73. Diante da explícita ocorrência da preclusão temporal, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2- Considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para a segurada; 3- A Corte Superior já

sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consolidou, também o entendimento, que se trata de dano presumível. 4- Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, em Reexame Necessário, mantenho todas as disposições da sentença proferida

(TJ/PA, 2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(2017.05249829-26, 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-12-07)

- grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
. PARTE HUPOSSIFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
O IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando portanto, no conceito de Fazenda Pública
.

II- A expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

III
- A jurisprudência pátria vem entendendo que o Plano de Saúde dos Servidores Públicos se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.
IV- Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2017.02026080-82, 175.057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19) - grifo nosso

Considerando o acima exposto, conclui-se que o direito de acesso ao tratamento, deve ser mantido, com o fito de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida, revelando-se, deste modo, correta a sentença do Juízo a quo, ao menos neste aspecto.

No que tange a alegação de necessidade de exclusão da condenação dos honorários advocatícios é possível observar que o magistrado de 1º grau condenou o IASEP ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011,

CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera.

3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio.

Portanto, deve ser reformada a sentença, para excluir da condenação do IASEP os pagamentos referentes aos honorários advocatícios.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, ao apreciá-la verifico que a sentença merece ser alterada nos termos e fundamentos já expostos neste voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA E A APELAÇÃO,
para afastar a condenação da autarquia estadual ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possui a mesma fonte pagadora da Defensoria Pública, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022